Tribunal: CARF
Processo: 10494.000566/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.000566/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.872 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 22/10/2004
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
O Egrégio Sodalício (acompanhado pelo Tribunal da Cidadania) fixou
Precedente Vinculante em que determina prazo prescricional de dez anos para
a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação pleiteados até
09 de junho de 2005 e cinco anos a partir de então.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000566/2009-27
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000566/2009-27

1.1. Trata-se de pedido de restituição de contribuições debitadas em declaração de
importação registrada em 22 de outubro de 2004 por divergência de quantidade de mercadoria à
granel (óleo bruto).
1.2. A Alfândega do Porto de Rio Grande indeferiu integralmente o pedido de
restituição eis que protocolado cinco anos após a data do registro da declaração de importação,
ex vi art. 165 inciso I c.c. art. 168 inciso I do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei
Complementar 118/05.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que argumenta que o prazo prescricional para pedidos de restituição de tributos sujeitos a
lançamento por homologação conta-se da data da homologação tácita. Ainda, “a aplicação desta
nova forma de interpretar o disposto no art. 168, I, do CTN [descrita na Lei Complementar
118/05] apenas abrange fatos geradores ocorridos após início de vigência da referida lei”.
1.4. A DRJ de Fortaleza julgou improcedentes as razões descritas na Manifestação
de Inconformidade posto que:
1.4.1. “A impugnante teria 5 anos, a partir do dia 22/10/2004 [data do registro da
declaração de importação], para solicitar à restituição, com base no art. 168, I do
CTN. Como o protocolo do pedido data de 27/10/2009, conclui-se que o direito
de repetição do indébito já estava prescrito, portanto correta a posição da
autoridade fiscal ao indeferir o pleito”;
1.4.2. “O Supremo decidiu que a forma de contagem do prazo prescricional
prevista no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional, com as alterações
promovidas pela LC no 118/05, é aplicável a partir de 09/06/2005 (data da entrada
em vigor da LC) e, não mais, a partir de 08/06/2010”.
1.5. Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aprofunda o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade, esclarecendo que:
1.5.1. As mercadorias foram importadas à granel, desta feita apenas após sua
pesagem foi possível descobrir a diferença de volume e valor, tornando possível a
retificação da Declaração de Importação. Assim, só a partir da ciência do volume
importado a menor (data do protocolo da retificação) é que deve ser contado o
prazo prescricional para pleitear a restituição;
1.5.2. O valor recolhido a maior não é crédito tributário mas mero pagamento
indevido, logo o prazo prescricional é decenal, ex vi art. 205 do Código Civil.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000566/2009-27

2.1. A tese sobre a NATUREZA DO INDÉBITO (se tributário ou não) não
comporta conhecimento porquanto manejada apenas em Recurso Voluntário. De todo modo, o
crédito em liça decorre de obrigação tributária (é objeto de), logo, sua natureza é de crédito
tributário. Ainda que procedente a premissa da Recorrente (natureza jurídica civil do indébito) o
prazo prescricional de ressarcimento de enriquecimento sem causa são três anos (artigo 206, § 3°
inciso IV do Código Civil).

2.2. Fisco e Recorrente divergem acerca do DIES A QUO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. De um lado, a Recorrente
defende que o prazo prescricional tem início com a homologação tácita do lançamento ou com o
pedido de retificação da declaração de importação. De outro, a fiscalização ressalta que a
contagem se inicia na data do pagamento indevido.
2.2.1. Sobre o tema o Egrégio Sodalício (acompanhado pelo Tribunal da
Cidadania) fixou Precedente Vinculante em que determina prazo prescricional de dez anos para a
restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação pleiteados até 09 de junho de
2005 e cinco anos a partir de então:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000566/2009-27

2.2.2. Destarte, tendo em vista que o pedido de restituição foi feito em 27 de
outubro de 2009 e o suposto recolhimento indevido por meio de lançamento por homologação
(declaração de importação) ocorreu em 22 de outubro de 2004, correto o indeferimento.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do recurso
voluntário, negando provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital